Tribunal: TJPA
Processo: 0803002-70.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803002-70.2022.8.14.0013

APELANTE: CRISTIAN DE SOUSA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. ART. 32, § 1º-A, DA LEI 9.605/1998. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de maus-tratos a cão, com resultado morte, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 30 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.

A acusação imputou ao recorrente a manutenção de animal doméstico acorrentado, com lesão extensa, infestação por larvas e em estado de sofrimento extremo, circunstância que culminou em seu óbito após resgate por organização não governamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade delitivas, afastando a tese de absolvição por insuficiência de provas;

(II) saber se está configurado o elemento subjetivo do tipo previsto no art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998, bem como se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade restou demonstrada por boletim de ocorrência, registros fotográficos e relatório de atendimento veterinário que atestou lesões graves, miíase e óbito do animal em decorrência do quadro clínico.

5. A autoria decorre da prova oral produzida em juízo, a qual evidenciou que o recorrente detinha a guarda do animal e o mantinha em condições degradantes, descumprindo o dever jurídico de cuidado.

6. A prova técnica inquisitorial foi corroborada por elementos judicializados, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

7. O tipo penal admite a forma comissiva e omissiva imprópria, sendo suficiente a demonstração de dolo eventual, configurado pela assunção do risco de produzir o resultado ao manter o animal em sofrimento prolongado.

8. A dosimetria observou os critérios do art. 59, do CP, inexistindo ilegalidade na fixação da pena corporal e da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção de animal doméstico em condições degradantes, com sofrimento prolongado e resultado morte, caracteriza o crime do art. 32, § 1º-A, da Lei 9.605/1998, inclusive na modalidade de dolo eventual.

2. A prova técnica produzida na fase inquisitorial, quando corroborada por prova oral judicializada, é apta a fundamentar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/1998, art. 32, § 1º-A; CPP, art. 386, VII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.858.736/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0803002-70.2022.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RECORRENTE: CRISTIAN DE SOUSA MELO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por CRISTIAN DE SOUSA MELO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605.1998 (maus-tratos a cão ou gato), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Segundo a denúncia (ID 33128163), no dia 25.09.2022, no interior de uma residência situada no município de Capanema/PA, o Recorrente teria praticado ato de abuso e maus-tratos contra animal doméstico (cão), porquanto o animal, identificado como “Billi”, foi encontrado acorrentado, encolhido dentro de um buraco, com extensa lesão na região lombar, com larvas e moscas, exalando forte odor, tendo, em seguida, não resistido aos cuidados veterinários e ido a óbito; ainda conforme narrado, a situação teria sido comunicada por populares à ONG AMACAP, cujos representantes realizaram o resgate, ao passo que o Recorrente, em sede inquisitorial, negou os fatos, sustentando que o cão estaria desaparecido e teria sido localizado em estado debilitado.

A denúncia foi recebida em 11.08.2023 (ID 33128164), determinando-se a citação do Recorrente para apresentação de resposta escrita, nos termos dos arts. 396 e 396-A, do CPP.

Ao final da instrução, sobreveio sentença em 30.09.2025 (ID 33128222), na qual o Juízo singular reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, assentando, em síntese, que os elementos documentais e o conjunto probatório oral seriam suficientes para amparar o édito condenatório, mantendo a capitulação no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605.1998, com a dosimetria já referida.

Inconformada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ interpôs o recurso (ID 33128226) e apresentou as razões recursais (ID 33128233), sustentando, em preliminar material de julgamento, a insuficiência probatória para a condenação, sob o argumento de que a acusação teria se apoiado essencialmente no relato de representante da ONG AMACAP, que não presenciou os fatos originários, e em informes de terceiros recebidos por redes sociais, bem como alegando ausência de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório apta a demonstrar o nexo causal entre a conduta atribuída ao Recorrente e o óbito do animal; no mérito, aduz ausência de dolo específico exigido pelo tipo, afirmando que, quando muito, haveria negligência, requerendo, ao final, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a fixação da pena de multa no mínimo legal.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (ID 33128236), refutando a tese absolutória, ao argumento de que a materialidade estaria demonstrada por registros fotográficos e relatório veterinário juntados aos autos, e a autoria, por depoimentos colhidos, inclusive de resgatistas e moradores que atribuíram ao Recorrente a guarda do animal e o abandono em condições degradantes; defendeu, ainda, que o elemento subjetivo pode se evidenciar pela conduta comissiva ou omissiva do tutor, inclusive na modalidade de dolo eventual, razão pela qual pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, (ID 34761497) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando que autoria e materialidade restariam suficientemente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas imagens e pelo laudo de consulta veterinária, além dos depoimentos colhidos em juízo, concluindo inexistir dúvida razoável apta a autorizar a absolvição, bem como afastando a tese de ausência de dolo e reputando adequada a reprimenda imposta, com observação de que o pedido subsidiário de redução da multa não comprometeria o suporte condenatório.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal, conheço do recurso de apelação interposto por CRISTIAN DE SOUSA MELO.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares pela Defesa, razão pela qual passo diretamente ao exame do mérito recursal.

III. MÉRITO

A denúncia, oferecida pelo Ministério Público às fls. de ID 33128163, narra que, no dia 25/09/2022, no interior de residência situada no Município de Capanema/PA, o Recorrente praticou ato de abuso e maus-tratos contra animal doméstico, consistente em manter o cão denominado “BILLI” acorrentado, encolhido dentro de um buraco, com extensa lesão na região lombar, infestada por larvas, vindo o animal a óbito em decorrência da gravidade das lesões.

Recebida a denúncia em 11/08/2023 (ID 33128164), sobreveio sentença condenatória (ID 33128222), por meio da qual o Juízo da Vara Criminal de Capanema julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o Recorrente como incurso no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 30 (trinta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Irresignada, a Defesa, em suas razões de ID 33128233, sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
, bem como a ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 32, §1º-A, DA LEI Nº 9.605/1998

Materialidade e autoria

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelas fotografias acostadas aos autos e, sobretudo, pelo relatório de consulta veterinária constante do ID 81520145, o qual atestou a existência de queimaduras de terceiro grau na região dorsal do animal, com exposição óssea, presença de tecido necrótico e miíases, além de registrar que o cão veio a óbito às 4h da manhã em decorrência do intenso sofrimento físico.

A autoria, por sua vez, emerge do conjunto harmônico da prova oral produzida em juízo, especialmente do depoimento da testemunha ROSENI PORTO MATSUZAKI, presidente da ONG AMACAP, que relatou ter encontrado o animal acorrentado, encolhido dentro de um buraco, com larvas visíveis e em estado extremo de debilidade, sendo informada por moradores de que o Recorrente o teria abandonado naquela condição.

A versão defensiva de que o animal estaria desaparecido e teria sido encontrado já lesionado não encontra amparo em qualquer elemento probatório idôneo. Ao revés, o contexto fático revela que o Recorrente detinha a guarda do cão, possuindo, portanto, o dever jurídico de cuidado e proteção, o qual foi flagrantemente violado.

A alegação de insuficiência probatória
não prospera
.

O conjunto probatório é coerente, convergente e apto a demonstrar, para além de dúvida razoável, que o animal foi submetido a maus-tratos graves, culminando em sua morte.

A prova técnica, ainda que produzida na fase investigatória, foi devidamente corroborada pela prova oral judicializada, não havendo qualquer elemento que a descredencie.

No tocante ao elemento subjetivo, não procede a tese de ausência de dolo. O tipo penal do art. 32, da Lei nº 9.605/1998 admite, inclusive, a forma omissiva imprópria, quando o responsável pelo animal, ciente da situação de sofrimento, mantém-se inerte ou contribui para a perpetuação do quadro lesivo.

A manutenção do cão acorrentado, com lesões extensas, infestação por larvas e sinais evidentes de dor, revela, no mínimo, dolo eventual, caracterizado pela assunção consciente do risco de produzir o resultado.

Não se trata de mera negligência, mas de conduta altamente reprovável, que expôs o animal a sofrimento prolongado e culminou em seu óbito, circunstância que se amolda perfeitamente ao tipo incriminador.

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 32, §1º-A, da Lei nº 9.605/1998.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença fixou a pena-base em patamar adequado às circunstâncias judiciais, estabelecendo a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por duas restritivas de direitos.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena, tampouco fundamentação inidônea.

A quantidade de dias-multa mostra-se compatível com a pena corporal aplicada e com as circunstâncias do caso concreto, inexistindo razão para sua redução ao mínimo legal, como pretende a Defesa.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2026